Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-66.2022.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-66.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YGOR ARAUJO DE SOUZA - CPF: 043.797.921-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Honra subjetiva da vítima e dignidade da função pública. Dolo específico configurado. Custas processuais. Matéria afeta à execução penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah, que condenou o apelante por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, visando a nulidade da busca pessoal e absolvição, também por insuficiência probatória, com
“afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais”
.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca pessoal por
“ausência de fundada suspeita”
; 2) provas insuficientes para condenação; 3) ausência de dolo específico; 4) isenção de despesas e custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
“Se a busca ou inspeção de segurança - em espaços [...] coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da medida, em ambos os casos.”
(STJ, HC: 625274/SP)

2.
“Nos termos do artigo 144, inciso V, § 5o da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. [...] No caso concreto, os policiais realizaram a abordagem do réu em um bar em decorrência da operação policial [...], sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cujo foco é reduzir crimes [...] por meio de abordagens preventivas e repressivas, [...] em veículos e estabelecimentos notadamente conhecidos pelas forças policiais como locais propensos à prática criminal [...]. Assim, conclui-se que houve fundada suspeita para a busca pessoal realizada.”
(TJDFT, AP no 0708235-38.2022.8.07.0012)

3.
“O crime de
desacato
ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública.”
(TJMT, AP no 1019220-41.2020.8.11.0015)

4.
“As ofensas proferidas contra os policiais militares, com xingamentos reiterados e ataques à dignidade funcional, revelam animus deliberado de menosprezo à função pública, caracterizando o dolo específico exigido para o crime de desacato.”
(TJMT, AP no 1001142-92.2022.8.11.0026)

5.
A análise da hipossuficiência econômica [isenção de
despesas e custas processuais
] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não se mostra ilícita a busca pessoal realizada em operação fiscalizatória previamente organizada, no exercício regular do poder de polícia.

2. A expressão ofensiva dirigida a policiais militares no exercício da função pública configura desacato quando revela menosprezo à dignidade funcional dos agentes.

3. O termo ofensivo proferido contra policiais militares evidencia o dolo específico necessário, a configurar desacato.

4. A aferição da hipossuficiência econômica para eventual isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 329 e 331, caput; CPP, arts. 386, III, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
HC: 625274/SP, Relatora: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 20.10.2023;
STJ,
AgRg no HC: 890866/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024
;
STJ, HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025;
TJMT,
AP no 1019220-41.2020.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2026
;
TJMT,
AP no 1001142-92.2022.8.11.0026, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026
;
TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020
; TJDFT,
AP no 0708235-38.2022.8.07.0012, Relatora: Maria Isabel da Silva, 29.10.2024
;
TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000901-66.2022.8.11.0108 – COMARCA DE TAPURAH

APELANTE:

YGOR
ARAÚJO
DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por YGOR ARAÚJO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1000901-66.2022.8.11.0108), que o condenou por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 331,
caput
, do CP - (ID 345388403).

O apelante suscita nulidade da busca pessoal por
“ausência de fundada suspeita”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) ausência de dolo específico
“de menosprezar a função pública exercida pelos policiais”
; 3)
não possui condições financeiras de arcar com as despesas e custas processuais.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória com
“afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais”
.

Prequestiona
“as questões discutidas no presente apelo”
(ID 345388405).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 345388407).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONHECIMENTO PARCIAL – REQUERIMENTOS ATINENTES AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329 DO CP PREJUDICADOS EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO FACE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESACATO (ART. 331 DO CP) – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONTEXTUAL EM OPERAÇÃO FISCALIZATÓRIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS – DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE DESACATO – COMPROVAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU IMPROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 354364885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca pessoal sob assertiva de que teria ocorrido sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão] que, em atividade fiscalizatória em
“bares e boates”
, no âmbito de atuação coordenada com a Prefeitura de Tapurah, dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Distribuidora Lima”, momento que YGOR ARAÚJO DE SOUZA [apelante] proferiu ofensa [
“pau no cu”
] contra os agentes.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os policiais militares não realizavam patrulhamento aleatório ou abordagem desprovida de finalidade específica, mas sim atuavam em operação fiscalizatória previamente organizada, desenvolvida de forma integrada com agentes da municipalidade, voltada à fiscalização de bares e casas noturnas do distrito. Tal circunstância, por si só, já confere presunção de legitimidade e juridicidade à atuação estatal, inserindo-a no exercício regular do poder de polícia administrativa e ostensiva”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 354364885).

Frise-se que a atuação preventiva da Polícia Militar em bares e casas noturnas [locais com maior incidência de crimes] afigura-se como dever constitucional de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, nos termos do art. 144 da CF.

Com efeito, o c. STJ decidiu que
“se a busca ou inspeção de segurança - em espaços [...] coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da medida, em ambos os casos”
(HC: 625274/SP, Relatora: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 20.10.2023; AgRg no HC: 890866/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024).

Nessa linha, anota-se aresto do e. TJDFT:

“Nos termos do artigo 144, inciso V, § 5o da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. [...] No caso concreto, os policiais realizaram a abordagem do réu em um bar em decorrência da operação policial [...], sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cujo foco é reduzir crimes [...] por meio de abordagens preventivas e repressivas, [...] em veículos e estabelecimentos notadamente conhecidos pelas forças policiais como locais propensos à prática criminal [...]. Assim, conclui-se que houve fundada suspeita para a busca pessoal realizada.”
(AP no 0708235-38.2022.8.07.0012, Relatora: Maria Isabel da Silva, 29.10.2024)

Na essência, o conjunto de fatores [operação fiscalizatória formal, local de risco, atuação integrada do poder público e necessidade de preservação da segurança] conferem legitimidade à diligência realizada.

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 20 de maio de 2022, na Rua Ingo Frescha, n. 910, no Distrito de Novo Eldorado, localizado no município de Tapurah/MT, o denunciado YGOR ARAÚJO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício de suas funções, bem como se opôs, mediante violência, à execução de ato legal.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os militares realizavam fiscalização em boates e bares do referido distrito, e ao realizarem a abordagem do denunciado, ele proferiu os seguintes dizeres: “não vou obedecer nenhum pau no cu.” Ato contínuo, os militares deram voz de prisão ao denunciado, que resistiu ao ato mediante socos e pontapés, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia YGOR ARAÚJO DE SOUZA, pela prática da conduta capitulada no art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 345388378)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do termo circunstanciado de ocorrência, boletim de ocorrência, bem como pela prova testemunha produzida durante a instrução processual. [...]

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares, o réu, ao ser abordado durante a fiscalização, proferiu os seguintes dizeres: "não vou obedecer nenhum pau no cu", expressão claramente ofensiva e desrespeitosa, dirigida aos agentes públicos no exercício de suas funções.

A defesa alega que não há provas inequívocas acerca da materialidade do crime de desacato, já que o dolo não restou comprovado, haja vista que os policiais apenas narraram que o réu proferiu xingamentos, mas mal se lembraram de quais foram esses xingamentos.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Os policiais militares foram categóricos ao afirmar que o réu proferiu xingamentos contra a guarnição, sendo que o policial Ademar Antônio Rohling chegou a especificar que o acusado chamou a guarnição de "pau no cu", o que configura, sem sombra de dúvidas, o crime de desacato.

Ademais, o dolo específico exigido para a configuração do delito de desacato consiste na vontade livre e consciente de desacatar, menosprezar ou desprestigiar o funcionário público no exercício de suas funções, o que restou evidenciado pela conduta do réu, que, ao ser abordado pelos policiais, proferiu xingamentos contra estes. [...]

4. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o(s) pedido(s) formulado(s) na denúncia, o que faço para condenar YGOR ARAÚJO DE SOUZA, qualificado(a/s), com fundamento como incurso nas sanções do art.

331, do Código Penal, absolvendo-o quanto ao crime descrito no art. 329 do CP, dada aplicação do princípio da consunção (CPP, art. 386, III). [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 345388403)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ademar Antônio Rohling, policial militar (ID 345387890 - fl. 8), Jamerson Nunes Galvão, policial militar (ID 345387890 - fl. 10) e YGOR ARAÚJO DE SOUZA, apelante (ID 345387890 - fl. 5).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares
Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão, bem como foi decretada a revelia do apelante (Relatório Mídias - ID 345388396).

Dito isso, examinemos.

Extrai-se que, no dia 20.5.2022, no estabelecimento comercial “Distribuidora Lima”, rua Ingo Frescha, no 910, Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT, YGOR ARAÚJO DE SOUZA [apelante] proferiu ofensa [
“pau no cu”
] contra os Policiais Militares Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão (ID 345388378).

Os depoimentos dos agentes [Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão] são coerentes no sentido de que, no momento em que a guarnição da Polícia Militar realizava fiscalização no bar “Distribuidora Lima”, em atuação coordenada com a Prefeitura de Tapurah, o apelante descumpriu a ordem emanada [colocar as mãos sobre a cabeça para revista],
“deu um soco na mesa”
e proferiu ofensa [
“pau no cu”
] contra os agentes (ID 345387890 - fl. 8/10 e Relatório Mídias - ID 345388396).

A expressão
[
“pau no cu”
]
proferida pelo apelante em face dos policiais militares enquadra-se na figura do desacato, visto ser adjetivo desrespeitoso e depreciativo aos agentes públicos em cumprimento dos deveres funcionais
,
que se caracteriza pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Outrossim,
“o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(
STJ, HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“O crime de
desacato
ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública.”
(AP no 1019220-41.2020.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2026)

“As ofensas proferidas contra os policiais militares, com xingamentos reiterados e ataques à dignidade funcional, revelam animus deliberado de menosprezo à função pública, caracterizando o dolo específico exigido para o crime de desacato.”
(AP no 1001142-92.2022.8.11.0026, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Por fim, a análise da hipossuficiência econômica [isenção de
despesas e custas processuais
] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026